Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600535-37.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
02/03/2026
Número: 0600535-37.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600535-37.2024.6.16.0048, proposta pelo Partido Social Democrático - PSD, do município de Tunas
do Paraná/PR, por abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade e captação ilícita de
sufrágio, em face de Marco Antonio Baldão E Luiz Carlos Polli, que, ante a ausência de provas e de
elementos mínimos a configurar abuso de poder ou vantagem pessoal a favor dos investigados, e
com esteio no artigo 373 do CPC, julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
proposta pelo Partido Social Democrático - PSD, do município de Tunas do Paraná/PR. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral onde o investigante alegou que houve abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio por parte dos investigados em virtude de distribuição gratuita de
bebidas em eventos políticos "comícios" com pedido explícito de voto. Ainda segundo o
investigante, teria havido utilização de trio elétrico de grande porte em evento diverso de comício
pelos investigados. Requer seja expedido ofício para a empresa Avassalador Produções e Eventos
LTDA, responsável pelo trio elétrico Avassalador a fim de comprovar que se trata de um trio
elétrico com som superior a 20.000 (vinte mil) whatts. Aduziu que houve abuso de poder de
autoridade pelos investigados em virtude de contratação excessiva de estagiários na Prefeitura, na
medida em que a Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná, por liberalidade do Prefeito Municipal
Marco Antonio Baldão, teria efetivado, na véspera do período eleitoral, a contratação de diversos
estagiários, o que inclusive, teria excedido o limite legal. Que os investigados se utilizavam de
terceiros, servidores de confiança, para oferecer vantagem, consistente em vaga de estágio para
filho de eleitor que manifestasse apoio aos investigados. Alegou também o investigante que no dia
14 de setembro de 2024, às 16h, o Representado MARCO ANTONIO BALDÃO promoveu seu
comício, na Rua Eros Ruppel Abdalla, 279, Centro, no Pátio do Straub Materiais de Construção. E
neste mesmo dia e horário, a poucos metros de distância, aconteceu a 3ª Edição da Feira Municipal
do "Agricultur", promovida pelo Município de Tunas do Paraná, contando com a disponibilização
de brinquedos infláveis para as crianças e atrações musicais ao ar livre. Relatou que quatro dias
antes do evento, houve a alteração do endereço para mesma rua que aconteceria o comício dos
investigados. Que houve um aproveitamento do evento para divulgação da campanha dos
investigados, aliás que ocorreu em rua bloqueada para a Feira que estaria acontecendo. Afirmou
que os investigados se utilizaram da condição de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, para
remanejar o evento para proximidade de onde realizariam o comício a fim de aproveitarem do
evento municipal para divulgação da sua candidatura. Afirmou que por tal fato houve abuso de
poder de autoridade dos investigados, julgada improcedente). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS POLLI (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO BALDAO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852304
02/03/2026
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44852304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.984

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600535-
37.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
RECORRIDO: MARCO ANTONIO BALDAO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: LUIZ CARLOS POLLI
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
interposta contra candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, sob a alegação de captação
ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e
abuso de poder político durante as Eleições 2024. A
sentença julgou improcedente a ação com base no

Num. 44852304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
acervo probatório insuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
conjunto probatório robusto para comprovar que os
candidatos praticaram captação ilícita de sufrágio,
abuso de poder econômico e abuso de poder
político,
favorecendo
suas
candidaturas,
considerando os seguintes fatos: (a) utilização de
trio elétrico de grande porte em evento diverso de
comício; (b) captação ilícita de sufrágio através da
distribuição de bebidas em comícios; (c) contratação
excessiva de estagiários na véspera do período
eleitoral; e (d) promoção de evento municipal no
mesmo local e horário de comício, com intuito de
divulgar a candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação técnica da potência
sonora do veículo impede a caracterização como trio
elétrico para fins de configuração de abuso de poder
econômico.
4. Ainda que as imagens e testemunhos indiquem a
presença de bebidas em eventos, não há prova
robusta da distribuição gratuita pelos candidatos ou
com sua anuência, nem do especial fim de agir para
a captação ilícita de sufrágio.
5. A conversa via WhatsApp sobre vaga de estágio,
desvinculada de promessa direta dos candidatos e
sem comprovação de influência da servidora na
contratação, não configura abuso de poder de
autoridade.
6. A realização de evento municipal no mesmo dia
do
comício,
sem
prova
de
promoção
ou
financiamento pelo município em benefício da
candidatura, não caracteriza abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização de abuso
de poder econômico pela utilização de trio elétrico
exige comprovação técnica da potência sonora do
veículo. 2. A configuração da captação ilícita de
sufrágio demanda prova robusta da distribuição
gratuita de bens ou vantagens pelos candidatos ou
com sua anuência, e do especial fim de agir para a
obtenção de votos. 3. O abuso de poder de
autoridade pela promessa de vaga de estágio requer

Num. 44852304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
comprovação da influência do agente e da intenção
de beneficiar a candidatura. 4. O abuso de poder
político pela realização de evento municipal exige
prova da promoção e financiamento pelo município
em benefício da candidatura.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 39, §§ 10, 11 e 12; art. 41-A; art. 73, §10; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV; Lei nº
11.788/2008, art. 17; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe nº
624-54/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.04.2018;
TSE, AgR-AI nº 503-55/MG, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJe de 26.9.2017; TSE, REspe nº 1-
38/RN, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, DJe de 23.3.2015; TSE, Agravo Regimental
no REspe nº060040225, Rel. Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE, 26/04/2023; TSE, AIJE nº
060097243, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/03/2024; TSE, REspe nº 060093968, Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 07/06/2024; TRE-PR, RE nº
060026042, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
de 28/08/2025; TRE-PR, RE nº 060074436, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE de 23/06/2025; TSE, AgReg no AREspe nº
060072049,
Min.
Isabel
Gallotti,
DJE
de
24/10/2024; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº
6186, Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação:
DJ,
11/07/2017;
TRE-SP,
RE
0000329-
68.2016.6.26.0050;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL nº060025426, Des. Daniel De Sousa
Alves, Publicação: DJE, 19/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO/PSD – ÓRGÃO
PROVISÓRIO DE TUNAS DO PARANÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral -

Num. 44852304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
Bocaiúva do Sul, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta em
face dos candidatos MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ CARLOS POLLI, pelas supostas práticas,
durante a campanha eleitoral em 2024, de captação ilícita de sufrágio, de abuso de poder econômico e de
abuso de poder de autoridade.
Na origem (id. 44351552), a ação foi ajuizada sob o argumento de que os investigados, que já exerciam os
cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito em Tunas do Paraná à época: distribuíram gratuitamente bebidas em
eventos políticos com pedido explícito de votos; utilizaram trio elétrico de grande porte em evento diverso
de comício; realizaram a contratação excessiva de estagiários na véspera do período eleitoral; e promoveram
evento municipal (3ª Feira Municipal do AGRICULTUR) no mesmo local e horário de comício,
aproveitando para divulgar a candidatura.
Realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 44351598), foram apresentadas as alegações finais pelo
investigante (id. 44351628), pelos investigados (id. 44351630) e pelo Ministério Público Eleitoral (id.
44351626).
Sobreveio a sentença (id. 44351634) na qual, após analisar detidamente as condutas imputadas aos
investigados em cotejo com as provas carreadas ao feito, o Juízo considerou não restarem robustamente
comprovadas as supostas condutas ilícitas e sua gravidade, julgando improcedente a ação.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente (id. 44351650), alegando, em suas razões, basicamente, que todas
as condutas imputadas aos investigados na exordial restaram comprovadas por meio das provas documentais
e testemunhais acostadas nos autos.
Quanto à utilização de trio elétrico de grande porte em evento diverso de comício, afirma que, embora a
decisão fundamente que o recorrente não se desincumbiu de apresentar documentação indicando
tecnicamente a potência sonora do veículo, indeferiu o requerimento para oficiar a empresa
“AVASSALADOR”, formulado para trazer a informação técnica necessária sobre a potência sonora do
veículo. Além disso, que existem imagens do veículo trafegando pela rua e demonstrativo do registro da
contratação na prestação de contas, além do testemunho do informante Everson Farias Batista se referindo
ao veículo como trio elétrico.
No que diz respeito à distribuição de bebidas alcoólicas durante comícios, argui que os vídeos e imagens
mostram os candidatos investigados realizando discurso, conversando com eleitores e diversas pessoas
segurando cerveja na mão. Além disso, que os testemunhos de Rivaildo Carlos Machado e Luiz Carlos da
Silva Carvalho foram enfáticos ao afirmar que ocorreu a distribuição gratuita de bebidas pelo grupo político
dos recorridos.
Sobre a contratação excessiva de estagiários, sustenta que conversa extraída do WhatsApp, em que a

Num. 44852304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
servidora pública municipal Elisabeth Akyoshi (“Betinha”) promete à eleitora Valéria da Silva uma vaga de
estágio para o filho desta, alinhada com o depoimento em Juízo da testemunha Valéria da Silva, comprovam
a estratégia utilizada pelos investigados para capitalizar votos, configurando abuso de poder de autoridade.
No que se refere ao evento “3º FEIRA MUNICIPAL DO AGRICULTUR”, repisa que foi realizado no
mesmo dia e horário de comício eleitoral dos candidatos ao pleito majoritário, com remanejamento do local
poucos dias antes pela prefeitura municipal, para atingir a finalidade de atrair público, bem como que restou
comprovado que o evento é custeado pelo município e organizado pelos departamentos de Agricultura,
Cultura e Turismo, pois o próprio nome já confirma ser um evento municipal organizado pelas secretarias
referidas (o que foi corroborado por testemunha), ou seja, evidente o aproveitamento do evento para
favorecer o comício eleitoral.
Ao final, requer a reforma da sentença, para reconhecer as condutas ilícitas praticadas pelos investigados,
com a consequente aplicação da sanção de cassação do diploma e a imposição da sanção de inelegibilidade,
nos termos do art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Em contrarrazões (id. 44351657), os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando, em
síntese, que as acusações realizadas pelo investigante carecem de conjunto probatório contundente e robusto
para comprovar a prática de abuso de poder político/de autoridade ou de abuso de poder econômico,
devendo prevalecer a aplicação do princípio do in dubio pro sufragio.
Nesta instância (id. 44382234), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que não há prova sólida capaz de fundamentar a pretendida
condenação.
Recebidos os autos por esta Relatoria, em atenção aos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.504/97, intimou-se as partes
para se manifestarem acerca da legitimidade ativa do PSD, considerando o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97,
bem como que referido o partido compôs a Coligação "Vamos juntos por Tunas" (id. 44382368).
O partido político autor da AIJE defendeu sua sua capacidade processual, conforme jurisprudência do TSE,
requerendo o prosseguimento do feito (id. 44394051). Os investigados deixaram o prazo transcorrer in albis
(id. 44394977).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade

Num. 44852304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56

A decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada no DJe em 13/12/2024 (id. 44351647). O
recurso foi protocolado em 15/12/2024 (id. 44351650), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - Preliminar
A legitimidade do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- TUNAS DO PARANA/PR para figurar no polo ativo da presente demanda, tendo em vista que compôs,
em conjunto com os partidos União Brasil, PRD e Republicanos, a Coligação "Vamos juntos por Tunas", diz
respeito à questão prejudicial de mérito, por conseguinte, passo à sua análise.
De acordo com o art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97, há restrições para atuação isolada de partidos políticos
coligados durante o período eleitoral:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária.
[...]
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos.

A presente ação foi ajuizada após o pleito, porém antes da diplomação dos candidatos eleitos, realizada em
03/12/2024, conforme ata anexa ao processo de Apuração de Eleição nº 0600306-77.2024.6.16.0048 (id.
128085509).
A questão temporal é relevante tendo em vista que a definição quanto ao marco final do processo eleitoral
para os fins do disposto na supracitada norma ainda é objeto de discussão e divergência.
O Tribunal Superior Eleitoral, assim como outras Cortes Regionais, têm precedentes no sentido de restrição
da limitação imposta pelo § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/1997 ao período anterior ao pleito. Em outras
palavras, superada a data da eleição, a legitimidade ativa para o ajuizamento da AIJE seria concorrente entre
o partido político e a coligação.
Sobre a restrição temporal da legitimidade ativa ad causam dos partidos coligados, a Corte Superior já
definiu em diversas oportunidades:

Num. 44852304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56

[...] O entendimento adotado pela Corte Regional está em consonância com a orientação
do TSE no sentido de que, "com o advento das eleições, há legitimidade concorrente entre
a coligação e os partidos que a compõem, para fins de auxílio dos meios de impugnação na
Justiça Eleitoral"
(TSE. AgR–REspe 060059096/RJ, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJe de
21/11/2023)

"Findo o pleito, o partido integrante de coligação é parte legítima para manejar ações
eleitorais isoladamente. Precedentes."
(TSE, REspEl nº 624-54/SP, Min. Jorge Mussi, DJe de 11/05/2018)

“A jurisdição desta Corte Superior é impor no sentido de que o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar de forma isolada no curso do processo eleitoral, o que
abrange, inclusive, ações eleitorais de cassação. Tal capacidade processual somente será
restabelecida após o advento do pleito e em observância à preservação do interesse
público. Precedentes.
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 50355/MG, Min. Admar Gonzaga,
DJe de 26/09/2017)

"Após a realização do pleito, o partido político coligado tem legitimidade para,
isoladamente, propor representações que envolvam cassação de diplomas e/ou a imposição
de inelegibilidade"
(TSE. AgR-REspe n.958/SP, Min. Luciana Lóssio - DJe de 02/02/2016)

“Consoante a jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral, após a realização do pleito o
partido político coligado tem legitimidade para, isoladamente, propor representações que
envolvam a cassação de diplomas e/ou a imposição de
inelegibilidade”
(TSE. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 69590/AM, Min. João Otávio De
Noronha, Acórdão de 19/08/2014, DJe de 02/09/2014)

Esse entendimento tem sido replicado em recentes julgados das Cortes Regionais relativos às Eleições 2024,
“conferindo interpretação pragmática e funcional ao tema da legitimidade ativa, evitando que rigores
processuais inviabilizem o controle da moralidade eleitoral” (TRE/PE, ED no Rel 060024408/PE, Des.
Frederico De Morais Tompson, DJE de 31/07/2025). Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). LEGITIMIDADE DO PARTIDO POLÍTICO
COLIGADO
PARA
AJUIZAMENTO
ISOLADO
APÓS
AS
ELEIÇÕES.
RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.
[...]

Num. 44852304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
3. A questão em discussão consiste em saber se o partido político coligado tem
legitimidade para, de forma isolada, propor ação de investigação judicial eleitoral após a
realização das eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 4º do art. 6º da Lei nº 9.504/1997 restringe a atuação isolada do partido coligado
durante o processo eleitoral, mas não impede sua atuação concorrente após o encerramento
do pleito.
5. A jurisprudência do TSE reconhece a legitimidade concorrente dos partidos políticos
coligados para ajuizamento de AIJE após as eleições, atendendo à preservação do interesse
público e à lisura do processo eleitoral.
6. No caso concreto, a AIJE foi proposta após as eleições, prevalecendo o entendimento
jurisprudencial de que os partidos readquirem legitimidade para agir isoladamente.
[...]
Tese de julgamento: "1. Após o encerramento do pleito, os partidos políticos coligados
readquirem legitimidade para atuar isoladamente na propositura de ação de investigação
judicial eleitoral. 2. A legitimidade passa a ser concorrente entre coligação e partidos que a
compõem, desde que respeitados os prazos legais e decadenciais."
[...]
(TRE/GO, RE nº060097267, Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre, DJE de 03/06/2025).

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
PARTIDOS
POLÍTICOS
COLIGADOS.
AJUIZAMENTO ISOLADO DA AÇÃO APÓS O PLEITO E ANTES DA
DIPLOMAÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
[...]
2.1. A controvérsia consiste em verificar se partidos políticos coligados possuem
legitimidade ativa para, isoladamente, ajuizar Ação de Investigação Judicial Eleitoral após
o pleito e antes da diplomação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme sedimentado na jurisprudência, ainda que a extinção da coligação somente
ocorra com a cerimônia de diplomação dos eleitos, a legitimidade ativa da agremiação dela
integrante restaura-se desde o dia das eleições, a partir do qual há a legitimidade
concorrente dos partidos políticos coligados e da própria coligação para atuarem em juízo.
3.2. No caso, a ação foi ajuizada pelos partidos em 17.12.2024, ou seja, após a realização
do pleito e antes da diplomação, o que é suficiente para reconhecer a legitimidade ativa
autônoma dos demandantes.
[...]
Tese de julgamento: “Após a realização das eleições, os partidos políticos integrantes de
coligação readquirem legitimidade ativa autônoma e concorrente para o ajuizamento
isolado de ações eleitorais, ainda que antes da diplomação dos eleitos.” [...]
(TRE/RS. RE nº060072944, Des. Mario Crespo Brum, DJE de 14/05/2025).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ILEGITIMIDADE DO PARTIDO COLIGADO PARA PROPOR A
AÇÃO DE FORMA ISOLADA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O
PLEITO. TERMO A PARTIR DO QUAL O PARTIDO COLIGADO TEM

Num. 44852304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
RESTABELECIDA A SUA PLENA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
PRECEDENTES DO TSE E DESTE REGIONAL. RETORNO DO FEITO À ORIGEM
PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
1. A sentença recorrida extinguiu AIJE por ausência de legitimidade ativa ad causam, sob
o fundamento de que o partido proponente, embora coligado, ingressou isoladamente em
juízo.
[...]
4. O deslinde da controvérsia consiste em verificar se o partido recorrente detém
legitimidade para recorrer da sentença recorrida; e, em caso positivo, firmar se existe ou
não legitimidade de partido político coligado para ajuizar isoladamente AIJE após o pleito
eleitoral.
[...]
6. A limitação à atuação isolada do partido coligado, na forma em que definida no art. 6º,
§§ 1º e 4º da Lei nº 9.504/1997, perdura apenas até a data do pleito. Findo o período de
campanha, o partido tem restabelecida a sua legitimidade para ajuizar ações eleitorais
independentemente da coligação da qual fez parte. Precedentes do TSE e deste Regional.
[...]
9. Tese de Julgamento: Com o advento do pleito, cessa a limitação à legitimidade do
partido coligado para atuar de forma isolada no processo eleitoral, sendo-lhe legítimo
ajuizar quaisquer das ações cassatórias.
(TRE/RN, RE nº060051476, Des. Daniel Cabral Mariz Maia, DJE de 07/04/2025).

Desta feita, compreendendo que deve prevalecer o interesse público na apuração de ilícitos eleitorais por
meio de AIJE e também em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC),
que orienta a superação de vícios processuais, sempre que possível, excepcionando a extinção do processo
sem resolução da questão principal, entendo deve ser afastada a preliminar para fins de regular
prosseguimento do feito.

III - Mérito
O ponto controvertido refere-se à existência ou não de conjunto probatório robusto para comprovar que
MARCO ANTONIO BALDÃO e LUIZ CARLOS POLLI, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito
eleitos no município de Tunas do Paraná nas Eleições 2024, praticaram captação ilícita de sufrágio, abuso de
poder econômico e abuso de poder de autoridade, favorecendo suas candidaturas.
O recorrente especificou quatro fatos: (a) utilização de trio elétrico de grande porte em evento diverso de
comício, (b) captação ilícita de sufrágio através da distribuição de bebidas em comícios, (c) contratação
excessiva de estagiários na véspera do período eleitoral e (d) promoção de evento municipal no mesmo local
e horário de comício, com intuito de divulgar a candidatura.
Dada a pluralidade de condutas, faz-se a separação em subtemas para melhor análise.

Num. 44852304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
(a) Utilização de trio elétrico de grande porte em evento diverso de comício
O artigo 39 da Lei n.º 9754/1997 traz o regramento para utilização de trios elétricos em campanhas e a
classificação desses veículos comumente utilizados para fins eleitorais:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a
sonorização de comícios.
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no § 3º
deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
§ 12. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I - carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts;
II - minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) watts;
III - trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de
amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts.

Para comprovação da suposta prática de abuso de poder econômico decorrente da utilização de um trio
elétrico de grande porte em evento diverso de comício, o recorrente trouxe aos autos vídeo do qual extraiu as
imagens abaixo destacadas na peça recursal:

Num. 44852304 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
Ocorre que, diante da ausência de comprovação técnica da potência sonora do veículo, a fundamentação da
sentença indica que não é possível aferir, conforme critério adotado pela norma de regência, que se trata
precisamente de um trio elétrico:
Com a edição da Lei n° 12.034/2009, fora incluído o § 10 no art. 39 da Lei nº 9.504/1997
que vedou, de forma expressa, a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais,
exceto para a sonorização de comícios. Portanto, dúvida não resta quanto à permissão do
uso de trio elétrico somente em comícios e no horário compreendido entre as 8 (oito) e 24
(vinte e quatro) horas, e, exclusivamente, para fazer a sonorização do comício, conforme
se depreende da combinação dos §§4º e 10 do art.39, da Lei 9.504/97, in verbis:
Art.39 [...]
Na hipótese sob exame, sustenta a investigante a realização de propaganda eleitoral
irregular, mediante a utilização de trio elétrico dissociado da sonorização de comícios.
Entretanto, a classificação do veículo objeto de discussão nos autos como trio elétrico não
é aferida pela dimensão (como pretende o investigante), mas pela sua potência nominal de
amplificação maior que 20.000W (vinte mil watts), critério utilizado pela Lei nº
9.504/1997, para distinguir os veículos como minitrios ou trios elétricos. Nesse sentido,
dispõe o art. 39, § 12 da Lei nº 9.504/1997 que: [...]
No caso dos autos, a investigante não se desincumbiu de apresentar documentação
indicando tecnicamente a potência sonora do veículo referido, critério adotado pela norma
de regência, como apto a distinguir um minitrio de um trio elétrico, o que só é possível de
se aferir através de um decibelímetro, equipamento homologado pelo INMETRO.
Outro também não é o entendimento da jurisprudência. Vejamos: [...]

Não obstante o recorrente alegue que o veículo claramente possui potência nominal de amplificação sonora
muito superior a 20.000 (vinte mil) watts, fato é que as demais provas por ele relacionadas – vídeo anexado
à exordial, registro genérico da despesa “contratação de trio para carreata” na prestação de contas dos
candidatos e referência do informante Everson Farias Batista ao “trio elétrico” (servidor público municipal
que, a princípio, não se mostrou deter conhecimento técnico para opinar a respeito do potencial sonoro do
veículo) –, mesmo quando agrupadas, não são aptas para dispensar a prova técnica citada na sentença.
Ainda quanto à prova técnica, como houve específico inconformismo do recorrente, pertinente registrar que
a decisão indeferindo o requerimento para oficiar a empresa “AVASSALADOR” (id. 44351592) foi
devidamente fundamentada, não havendo que se falar em prejuízo, pois, conforme prevê o art. 373, I, do
CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
De qualquer forma a aferição dessa potência não esgotaria a questão. O debate seria mais apropriado em
sede de representação eleitoral, que não foi oportunamente proposta pelo investigante.
Como o recorrente correlacionou o fato à prática de abuso de poder econômico, fundamental seria
demonstrar o elevado grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e a significativa repercussão
influenciando o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo), como ponderou bem pontuou a
Procuradoria Regional Eleitoral. Afinal, o abuso de poder econômico é conceituado como sendo a utilização

Num. 44852304 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
de recursos financeiros massivos "com o intuito de conferir vantagem indevida a determinada candidatura"
(TSE. AIJE nº 060097243, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/03/2024).
O vídeo que se apresenta na inicial parece ter uma trilha sonora sobrescrita, não é o som original a travessia
daquele trio elétrico na estrada. Praticamente ninguém vinha seguindo aquele trio elétrico, poucas pessoas
estavam em cima dele, ele estava trafegando numa via com vários carros, não havia interrupção do fluxo de
veículos para que pedestres seguissem esse carro. Em suma, não há demonstração de que houve gravidade
na conduta.
Com efeito, não há elementos nos autos que corroborem a vantagem obtida pelos candidatos, mesmo porque
houve menção (pela testemunha Rafael Cesar de Oliveira - id. 44351615) ao fato de que um “trio elétrico”
também foi utilizado perto do dia das eleições pelos candidatos adversários, motivo pelo qual deve
prevalecer a fundamentação adotada na sentença.
(b) Captação ilícita de sufrágio através da distribuição de bebidas em comícios
Quanto à captação ilícita de sufrágio, o art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 (Lei das Eleições) prevê:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego
ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena
de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. [...]

É cediço que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a configuração da captação
ilícita de sufrágio depende dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei da Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data
do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a
sua concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito (REspe nº 060093968, Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 07/06/2024).
O recorrente argui que os vídeos e imagens acostados ao feito mostram os candidatos investigados
realizando discurso, conversando com eleitores e diversas pessoas segurando cerveja na mão. No bojo do
recurso as seguintes imagens são trazidas para corroborar a prática:

Num. 44852304 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
De fato, as imagens da mobilização na Colônia Marques Abrantes (id. 44351556) e do evento no bairro
Campinhos (ids. 44351556, 44351559) exibem pessoas segurando latas de bebida e também a interação do
candidato Marco Antonio Baldão com eleitores. De outro lado, ao observar o conteúdo integral dos vídeos,
em nenhum momento aparecem os candidatos ou outras pessoas oferecendo ou entregando bebidas a
terceiros.
Em que pese o recorrente alegue que os testemunhos de Rivaildo Carlos Machado e Luiz Carlos da Silva
Carvalho foram enfáticos no sentido de que “ocorreu a distribuição gratuita de bebidas pelo grupo político
dos recorridos”, as testemunhas não citaram a atuação direta dos candidatos Marcos Baldão e Luiz Carlos
Polli na efetiva distribuição ou oferta e nem foram capazes de esclarecer se houve qualquer tipo de
participação no custeio por parte deles.
Luiz Carlos da Silva Carvalho (id. 44351602 a 44351603), que se referiu a Marcos Baldão como
“adversário” político e esteve presente no evento realizado na Colônia Marques Abrantes, indicou de forma

Num. 44852304 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
vaga que as bebidas estavam dentro de um veículo e que a distribuição foi realizada pelo “pessoal que estava
trabalhando para turma do 11”, mas sem conseguir precisar qualquer pessoa que estivesse participando ou o
modelo do carro. Embora tenha citado a interação com o candidato, demonstrada por meio de fotografia
juntada aos autos, disse que Marcos lhe cumprimentou e perguntou “se não mudava de lado”, mas que não
foi ele a pessoa que lhe forneceu a bebida.
Rivaildo Carlos Machado (id. 44351604 a 44351607), que participou do “comício” no bairro Campinhos, de
forma mais específica, descreveu que foi “Metal”, candidato a vereador, quem lhe forneceu de forma
gratuita as três latinhas de cerveja que tomou naquele dia.
Rafael Cesar Oliveira (id. 44351615 a 44351620), a cuja família pertence o estabelecimento “Bar do
Rafael”, ouvido como informante, pois candidato a vereador nas Eleições 2024, negou que os candidatos
Marcos e Luiz tenham promovido a distribuição gratuita de bebidas através de seu estabelecimento no
evento que ocorreu no bairro Campinhos, relatando que o comércio estava funcionando normalmente no dia,
mas cada cliente era responsável pelo custeio do que consumia.
Nesta perspectiva, a fundamentação da sentença converge com a prova carreada ao feito, vejamos:
Compulsando os autos, verifico que o investigante juntou fotos e vídeos de pessoas com
garrafas e/ou latas de bebidas nas mãos, mas não há prova de que foram os investigados
que distribuíram gratuitamente ou alguém a seu mando e com conhecimento.
E, ainda, não há prova nos autos se de fato foram gratuitas ou não as distribuições de
bebidas.
O fato de os investigados aparecerem em fotos ou vídeos ao lado de pessoas com bebidas
nas mãos não os torna autores da distribuição de tais itens.
Sem prova cabal da autoria do ilícito, não há como responsabilizar os investigados através
de suposições.
Tal entendimento é também o da jurisprudência:
[...]
Inclusive, as testemunhas ouvidas também não trouxeram elementos concretos que
pudessem vincular os investigados à conduta ilícita.
Dessa feita, é ônus do autor a produção de prova ou indício para captação ilícita de
sufrágio, e não do réu em provar que não atuou em ilícito, o que não se comprovou nos
autos.
De acordo com o art. 373, I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (Grifo nosso)
Neste sentido também se posicionou o Ministério Público Eleitoral pela improcedência do
pedido inicial (ID 128025392). [...]

Relevante consignar que para a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, embora não seja exigido o
pedido explícito de voto, deve estar presente o especial fim de agir, consistente na prática da conduta de
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem a eleitor no intuito da obtenção do voto em favor da

Num. 44852304 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
candidatura, de modo que fique inequívoco do contexto fático que a concessão da benesse estava
condicionada a tal finalidade.
Como bem colocado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o acervo probatório no presente caso “não é
capaz de estabelecer vínculo entre as bebidas distribuídas gratuitamente para alguns e suposto ato doloso dos
recorridos”, não sendo suficiente a “simples menção a pessoas ligadas à campanha para imputar
responsabilidade direta ao candidato, principalmente diante da falta de provas concretas que comprovem sua
participação intencional e pessoal no ato”.
Examinados esses pormenores do caso concreto, conclui-se que a sentença recorrida também está de acordo
com o entendimento recente desta Corte em casos similares:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS EM EVENTO DE CAMPANHA.
NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DO DOLO ESPECÍFICO E DA GRAVIDADE
DA CONDUTA. RECURSO DO INVESTIGADO PROVIDO. RECURSO DA
INVESTIGANTE PREJUDICADO.I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige a demonstração de três elementos
cumulativos: a prática de ação típica (doação, oferecimento, promessa ou entrega de bem
ou vantagem), o benefício ao eleitor e a existência de dolo específico ¿ ou seja, a
finalidade de obter o voto ¿, sendo desnecessário pedido expresso.
4. A distribuição de bebidas alcoólicas durante evento eleitoral foi comprovada por
prova testemunhal e registros audiovisuais, mas não há elementos objetivos que
demonstrem o especial fim de agir, consistente na intenção de influenciar o voto do
eleitor.
5. A existência de bar aberto no local, a ausência de controle sobre a entrega das bebidas e
a falta de evidência de direcionamento da vantagem a eleitores indecisos enfraquecem a
tese de que a conduta visava à obtenção de sufrágio.
6. O abuso de poder econômico pressupõe conduta com gravidade suficiente para
afetar a isonomia entre os candidatos e a legitimidade do pleito, sendo indispensável
prova da vultuosidade dos recursos e de seu impacto eleitoral, o que não se verifica
nos autos.
7. A distribuição isolada de bebidas, ainda que reprovável, não se reveste de
gravidade concreta nem de mobilização de recursos suficiente para configurar abuso
do poder econômico.
[...]
Tese de julgamento:1. A configuração da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e
inequívoca do especial fim de agir, não sendo suficiente a mera distribuição de bens ou
vantagens durante a campanha. 2. O abuso do poder econômico demanda demonstração
concreta da gravidade da conduta, do uso desproporcional de recursos e de sua aptidão
para comprometer a normalidade e a isonomia do pleito. 3. A ausência de comprovação do
ilícito principal afasta a possibilidade de extensão da responsabilidade a outros membros
da chapa, tornando prejudicado o exame de sua conduta.
[...]
(TRE-PR, RE nº 060026042, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de 28/08/2025. Sem

Num. 44852304 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
destaques no original)

DIREITO ELEITORAL. RP. ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVIMENTO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição de alimentos e bebidas
durante evento partidário configura captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97, diante da alegada fragilidade das provas apresentadas e da ausência de
demonstração do dolo específico de obtenção de votos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca do dolo
específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens ou vantagens
pessoais.
5. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento partidário, sem a
comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a prática
ilícita.
6. As provas coligidas aos autos não demonstram, de forma irrefutável, a ocorrência
da captação ilícita de sufrágio, sendo insuficientes para comprovar o dolo dos
candidatos em oferecer vantagem pessoal ao eleitor em troca de votos.
7. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a Representação
Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta
e inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de
bens ou vantagens pessoais. 2. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento
de campanha, sem a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não
configura a prática ilícita.
[...]
(TRE-PR, RE nº 060074436, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
23/06/2025, Sem destaques no original).

Apesar de os vídeos e imagens apresentados pelo recorrente constituírem um indício relevante, não se pode
negar que isoladamente ou mesmo em conjunto com a prova testemunhal não demonstram de forma robusta
e irrefutável a oferta ou entrega de bebidas pelos candidatos ou com a anuência deles e com o fim específico
de obter votos.
Logo, não há que se falar em reparos na decisão de origem, pois o reconhecimento da captação ilícita de
sufrágio no cenário delineado estaria alicerçado em meras presunções.
(c) Contratação excessiva de estagiários na véspera do período eleitoral
O recorrente sustenta que uma conversa extraída do WhatsApp, na qual a servidora pública municipal
Elisabeth Akyoshi (“Betinha”) promete à eleitora Valéria da Silva uma vaga de estágio para o filho desta,
alinhada com o depoimento em Juízo da testemunha Valéria, comprova a estratégia utilizada pelos

Num. 44852304 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:56
investigados para capitalizar votos, configurando abuso de poder de autoridade/político.
O diálogo mencionado está consignado na seguinte imagem juntada ao feito:
A testemunha Valéria da Silva (id. 44351599 a 44351601), que confirmou a troca das mensagens acima com
a servidora pública em questão, ao ser ouvida em Juízo, relatou que “Betinha” lhe enviou mensagem
aproximadamente meia hora depois de o Prefeito (Marcos Baldão) ter ido até sua casa pedir apoio. Negou
que o candidato tenha feito qualquer oferta durante a visita ou que tenha conversado com os candidatos
investigados a respeito da abordagem realizada por “Betinha”. Rejeitou ter conhecimento de que o mesmo
tipo de proposta tenha sido feito a outras pessoas. Afirmou que não sofreu nenhum tipo de represália após a
revelação dos fatos.
Diante disso, a afirmação do recorrente no sentido de que os candidatos investigados se utilizavam de
terceiros, servidores de confiança, para oferecer vantagem, consistente em vaga de estágio para filho de
eleitor em troca de apoio não encontra amparo nas provas.
Aliás, em sentido contrário, tem-se as informações prestadas em Juízo por ANA CAROLINA ROSA
ZELENSKI (id. 44351621 a 44351623), servidora pública municipal e chefe de divisão de RH, no sentido
de que “Betinha” não tem influência e nem atua diretamente na contratação de estagiários, que possui
procedimento próprio.
Isto é, os depoimentos mostram que a ligação entre o suposto envolvimento dos candidatos no pedido de
apoio realizado pela servidora pública se baseia apenas em suposições da própria Valéria Santos e do

Num. 44852304 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:57
recorrente.
A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo na decisão, é harmônica com as provas, senão vejamos:
[...] De igual modo, não há prova nos autos de que houve o oferecimento de vagas de
estágio em troca de apoio político e nem que houve interferência do Prefeito Marco Baldão
ou seu Vice-Prefeito, Luiz Carlos Polli na contratação de estagiários.
Há somente prints de mensagens supostamente trocadas entre Elisabeth Akyoshi dos Reis
e Valeria da Silva. E também da oitiva de Valeria da Silva, que afirmou ter trocado essas
mensagens, mas não comprovou que os investigados em questão tinham algum
envolvimento.
Também não foi comprovado cabalmente que os investigados se utilizaram de terceira
pessoa para oferecer vaga de estágio em troca de voto.
Neste sentido é a jurisprudência:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E OU DE AUTORIDADE, CONDUTAS
VEDADAS E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. USO DE BENS DO PODER
PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA.REALIZAÇÃO DE
PRÉ-CAMPANHA EM POSTO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE
ESTAGIÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA.
AUSÊNCIA
DE
ROL
DE
TESTEMUNHAS E JUSTIFICAÇÃO PARA PROVA PERICIAL NA PETIÇÃO
INICIAL.PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS SUPOSTAS
ILEGALIDADES APONTADAS NA INICIAL. NECESSIDADE DE PROVA SEGURA
E ROBUSTA PARA FINS DE CASSAÇÃO DE MANDATO E DECLARAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. Não há óbice à contratação de estagiários no período vedado, salvo se as circunstâncias
do caso concreto revelarem indicativos de que esse ato foi perpetrado com finalidade
eleitoreira.
3. A caracterização de abuso de poder demanda a existência de prova segura e robusta em
relação aos atos apontados como ilícitos. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido. RECURSO ELEITORAL nº 6186, TRE-PR.
Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 11/07/2017.
(Grifo nosso) [...]

Quanto às condutas que consubstanciam abuso de poder político, o artigo 73, §10, da Lei nº 9.504/97
estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade
pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Num. 44852304 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:57
Segundo a jurisprudência, essa modalidade de abuso "configura-se quando a legitimidade das eleições é
comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade específica. Requer–se, ainda, nos termos do art. 22, XVI, da LC
64/90, a ‘gravidade das circunstâncias que o caracterizam’, a ser aferida a partir de aspectos qualitativos e
quantitativos do caso concreto. Precedentes” (TSE. AgReg no AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti,
DJE de 24/10/2024).
Destarte, não existindo provas robustas de que os candidatos se valeram da contratação excessiva de
estagiários ou intermediaram sua prática por terceiros (servidora pública, no caso) com o objetivo de
beneficiar a candidatura, não há como se reconhecer o impacto do suposto ilícito no resultado do pleito e,
consequentemente, o abuso de poder político.
De forma lógica, portanto, não prosperam as alegações do recorrente e não merece reparo a decisão.
(d) Promoção de evento municipal no mesmo local e horário de comício
Por fim, o recorrente alega que o abuso de poder político também foi praticado pelos candidatos
investigados por meio da “3º FEIRA MUNICIPAL DO AGRICULTUR”, que teve a disponibilização de
brinquedos infláveis e atrações musicais ao ar livre, no mesmo dia e horário de seu comício eleitoral, com
remanejamento do local poucos dias antes pela prefeitura.
O Juízo, entretanto, após análise das provas, concluiu que não foi comprovada a utilização da máquina
pública da forma especificada em favor das candidaturas:

Conforme consta da documentação acostada aos autos pelo investigante, teria havido
aproveitamento e promoção pessoal, para fins eleitorais, dos representados para divulgação
da campanha na 3ª Edição da Feira Municipal do “Agricultur”, promovida pelo Município
de Tunas do Paraná. E que por postagens no Facebook os investigados não só estiveram no
evento, como também teriam usado para sua promoção e divulgação como se fossem
pessoas comparecendo de livre e espontânea vontade em seu comício.
Contudo, não restou comprovado cabalmente no curso do processo que o Município de
Tunas do Paraná foi o patrocinador ou organizador do evento, ou que o custeou de alguma
maneira, bem como que não restou demonstrado que os representantes agiram
deliberadamente com o intuito de fechar a rua para a forçar a passagem das pessoas pelo
comício e, assim, favorecer em benefício de suas candidaturas.
Também não há provas de que a música ou os brinquedos infláveis da Feira foram
custeados pelo Poder Público Municipal.
Veja-se o que disserta a doutrina a respeito do assunto:
Para a configuração do vertente inciso IV, é preciso que o agente use “distribuição gratuita
de bens e serviços” em prol de candidato. Aqui não se trata de reprimir a distribuição em si
mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro que dela se faça. Não se exige que
durante o período eleitoral o programa social antes implantado seja abolido, ou tenha
interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para a caracterização da figura em
exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a sua colocação a serviço de

Num. 44852304 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:57
candidatura, enfim, o seu uso político-promocional (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral.
16. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 788). (Grifo nosso)
Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:
EMENTA:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
EM
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. A questão em discussão consiste em saber se a participação do prefeito em evento
público tradicional, custeado pelo município, caracteriza conduta vedada nos termos do
art. 73, IV, da Lei 9.504/97.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060025426, Acórdão, Des. Daniel De Sousa Alves,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/10/2024. (Grifo nosso)
[...]
Como se vê, a caracterização de conduta vedada exige a comprovação de uso efetivo de
recursos públicos com a intenção de favorecer um candidato, o que não ficou demonstrado
no presente caso. [...]

Embora o recorrente se esforce para vincular a organização da feira ao poder público municipal e, por
consequência, aos candidatos investigados, ressaltando que o nome evidencia a participação das secretarias
de Agricultura, Cultura e Turismo e tenha sido confirmado pelo informante Everson Farias Batista que as
barracas utilizadas para estruturação do evento pertencem à municipalidade, não há prova concreta de que
haja subvenção financeira, inclusive das outras atrações, pelo município.
O informante Everson Farias Batista, servidor municipal, ao ser indagado pela advogada do recorrente em
Juízo (id. 44351615), a respeito da alteração do local da feira em 2024, mencionou que esse evento
tradicional no município normalmente ocorre na Praça dos Pioneiros e que apenas em uma ocasião foi
realizado em frente à Casa da Cultura, retornando ao local de origem a pedido dos próprios feirantes.
Essa informação conflita com a suposta mudança de local para beneficiar o evento político. Outrossim, uma
análise comparativa por meio da imagem que indica a distância do local inicialmente programado (id.
44351581) e o local onde o evento foi realizado, evidencia que os locais eram bastante próximos, não
havendo alteração substancial a ponto de realmente favorecer o comparecimento ao evento político.

Num. 44852304 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:57
Também por meio de imagem (id. 44351552 - p. 27), desta vez correspondente ao perímetro fechado para a
feira, não é possível inferir que houve efetivo benefício para os investigados, pois, como bem destacou o
Juízo, essa circunstância não parece a obrigar o comparecimento ou a passagem pelo público no ato político.

Delineado este cenário, como bem pondera a Procuradoria Regional Eleitoral, depreende-se que “as

Num. 44852304 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:57
imputações de abuso de poder político decorrem, tão somente, de conjecturas a respeito de alterações na
localização do evento e proximidade territorial entre os acontecimentos”.
Destarte, sem estabelecer uma associação clara e direta entre a realização da feira e a promoção da
candidatura dos investigados, configurando a conduta vedada nos termos da lei, não há como reconhecer o
abuso de poder político, inclusive porque, como já ressaltado, imprescindível, além da prova inconteste do
ilícito, a demonstração de que foram comprometidas a normalidade e a legitimidade das eleições.
Diante de todo o exposto, tem-se que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para
desconstituir os fundamentos da decisão de primeiro grau, devendo prevalecer a sentença que julgou
improcedente a ação em razão da ausência de conjunto probatório robusto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600535-37.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR - Advogados do RECORRENTE: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A, CAIO CEZAR DOS SANTOS - PR110452 - RECORRIDOS: MARCO
ANTONIO BALDAO, LUIZ CARLOS POLLI - Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais, José

Num. 44852304 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/03/2026 11:45:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030211451642600000043788628
Número do documento: 26030211451642600000043788628
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/03/2026 13:10:57
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026